Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-24.2024.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000579-24.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 010.226.071-03 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE CONTRATADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS – USO DO CARTÃO PARA COMPRAS E TELE SAQUES – CIENTIFICAÇÃO COMPROVADA POR GRAVAÇÃO TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Configurada a contratação válida e regular de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com termo de consentimento devidamente assinado, além do uso do cartão pelo consumidor para compras e saques, afasta-se a tese de vício de consentimento.

“
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).

Ausente conduta ilícita por parte do banco, não há falar em repetição do indébito nem em danos morais, que não se presumem quando os descontos decorrem de contrato válido e executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FELIPA NASCIMENTO DA SILVA, visando reformar a sentença de Id. 301765380, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação De Restituição De Valores C/C Indenização Por Dano Moral n. 1000579-24.2024.8.11.0028, movida em face do BANCO BMG S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC, quanto a assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 301765381, a recorrente sustenta, em síntese, que é beneficiária da previdência social e foi surpreendida por descontos mensais em seu benefício decorrentes de contratações não reconhecidas de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC.

Sustenta que não contratou o referido “empréstimo”, sendo que a instituição financeira por meio dos seus prepostos, utilizaram-se de má-fé, aproveitando-se da idade avançada e do fato de ser a recorrente uma pessoa honesta, com pouca escolaridade, para simular a existência de vontade em adquirir Cartão de Crédito travestido de empréstimo consignado comum.

Consigna que não houve transparência nem adequada informação sobre as características do contrato, infringindo o dever de informação previsto no art. 6o, III e V, e no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca que não houve comprovação do efetivo recebimento dos valores supostamente creditados, havendo dúvida razoável que deveria ensejar a inversão do ônus da prova, conforme determina o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assegura que os descontos mensais em seu benefício previdenciário têm natureza excessivamente onerosa e a forma de cobrança mediante refinanciamento automático gera dívida impagável.

Aduz, em seguida, que o montante efetivamente pago pela apelante, mediante descontos mensais em seu benefício previdenciário, ultrapassa consideravelmente os valores que supostamente teria recebido, configurando cobrança abusiva e enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Menciona a jurisprudência pátria, incluindo precedentes do STJ e dos Tribunais de Justiça, que tem reconhecido a nulidade ou revisão de tais contratos de cartão de crédito com RMC, especialmente quando a contratação não é demonstrada com clareza ou quando ausente prova da entrega do cartão e do esclarecimento sobre sua dinâmica de funcionamento.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, para que sejam declarados nulos os contratos de cartão de crédito consignado com RMC; determinada a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros de mora; fixada indenização por danos morais no valor sugerido de R$20.000,00 (vinte mil reais).

As contrarrazões não foram ofertadas
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos sobre ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais proposta por FELIPA NASCIMENTO DA SILVA em face de BANCO BMG S.A., julgada improcedente em primeiro grau, decisão essa contra a qual se insurge a parte autora, ora apelante, pleiteando sua reforma.

Alega a apelante, em suma, que jamais contratou o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e, portanto, considera indevidos os descontos perpetrados diretamente em seu benefício previdenciário. Sustenta a ausência de consentimento informado, a nulidade da contratação e a ofensa aos princípios da boa-fé, transparência e função social do contrato.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica em comento é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do mesmo diploma, que dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Tal responsabilidade, contudo, admite excludentes, sendo possível o afastamento do dever de indenizar nas hipóteses previstas no §3o do referido artigo, a saber: inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos há prova documental robusta, colacionada pela instituição financeira, que demonstra com clareza a assinatura do termo de adesão ao cartão de crédito consignado, contendo cláusulas expressas sobre a natureza do produto, forma de amortização, autorização para desconto da margem consignável e condições financeiras do contrato.

Além disso, constam cinco propostas de saque mediante uso do cartão, também subscritas pela apelante, bem como gravação de tele-saques autorizando as operações financeiras contratadas. Ressalte-se que não houve impugnação específica e técnica quanto à veracidade desses documentos ou da gravação apresentada.

Resta incontroverso também que foram realizados saques mediante crédito em conta, tendo o valor contratado sido efetivamente creditado na conta bancária da autora por meio de TED.

Outrossim, foram juntadas diversas faturas mensais, as quais demonstram a utilização efetiva do cartão, por meio de compras em farmácias, supermercados, estabelecimentos diversos e pagamentos realizados inclusive acima do valor mínimo da fatura. Há, ainda, a incidência de encargos rotativos, IOF e outras tarifas típicas da modalidade contratada, reforçando a tese da ciência e ausência da consumidora quanto ao funcionamento do produto financeiro.

Tais elementos afastam por completo a alegação de desconhecimento da contratação. Ao revés, a conduta da parte autora revela adesão consciente e uso reiterado, incompatível com a narrativa de vício de consentimento.

Aqui se impõe menção à teoria do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório de quem usufrui de um serviço financeiro por tempo considerável, com pleno conhecimento da modalidade contratada, e, posteriormente, busca desconstituí-lo para auferir vantagem indevida.

É certo que o cartão de crédito consignado com RMC possui previsão normativa, sendo regularmente ofertado por instituições financeiras, com autorização legal para que o pagamento mínimo da fatura seja descontado diretamente em folha, ficando o remanescente sob responsabilidade do consumidor.

Assim, a alegação de que a dívida teria se tornado “impagável” decorre da própria inadimplência parcial e sucessiva da contratante, sem que haja qualquer ilegalidade na dinâmica contratual. A liberdade para amortização integral do saldo devedor jamais foi tolhida.

Por conseguinte, não há que se falar em repetição do indébito, tampouco em dano moral, pois a cobrança se deu de forma legítima, amparada em contrato formalmente celebrado e efetivamente executado.

O dano moral, neste contexto, não pode ser presumido, e a condição de pessoa idosa, embora exija atenção e proteção específicas, não pode ser manejada como excludente de responsabilidade contratual validamente assumida.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Ainda sobre o mesmo tema, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - CARTÃO UTILIZADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, bem como a utilização do cartão pela parte, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.”
(TJ-MT - AC: 10504453520198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/05/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Diante do conjunto probatório, não há como reconhecer vício de consentimento, tampouco cobrança indevida ou prática abusiva por parte do Banco BMG S.A. Ao revés, a contratação encontra-se suficientemente demonstrada, e a conduta da instituição demandada revela-se compatível com os limites contratuais e legais, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários recursais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025